Tribunal: TJMT
Processo: 0017789-81.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017789-81.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VIDROVAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.412.768/0001-96 (APELADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), VALDENIR DOS SANTOS - CPF: 388.746.369-20 (APELADO), CLAUDENICE DE OLIVEIRA VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 776.389.481-49 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA –DESÍDIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº
0017789-81.2015.8.11.0041
), ajuizada pelo apelante contra
VIDROVAL COMERCIO DE VIDROS LTDA – ME, VALDENIR DOS SANTOS e CLAUDENICE DE OLIVEIRA VIEIRA DOS SANTOS
, proclamou, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva e, com fulcro no art. 487, II, do CPC, extinguiu o feito com resolução do mérito (cf. Id. nº 114807955).

O apelante alega que
“a extinção do feito deve se dar pelo art. 921 e ss, do CPC”
, porque a execução seguiu seu curso normal entre o ajuizamento da ação até maio de 2017, quando houve o bloqueio “
de cerca de 4% do quantum debeatur
”; reafirma que, “
a extinção sem a menção do texto de lei informado importa em prejuízo a exequente, pois a extinção pelo novo texto importa no reconhecimento da adoção pela exequente de procedimentos para a recuperação de seu crédito, frustrada apenas pela não localização dos devedores
”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para seja “modificado os fundamentos da sentença”, para que o processo seja extinto nos termos do art.
921 e seguintes do CPC/2015
(cf. Id. nº 114807958).

Os apelados ofertaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 114807964).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A
MMª. Juíza
proclamou a prescrição intercorrente da pretensão executiva sob os seguintes fundamentos:

“
A presente demanda foi ajuizada em 16/04/2015, com despacho inicial em 28/04/2015 – id. 49494520- Pág. 21.

Em 27/07/2017 foi determinado a remessa do feito ao arquivo (id. 49494520 - Pág. 198), em face da inércia do autor em dar prosseguimento ao feito, conforme a certidão de id. 49494520 - Pág.197.

Em 22/08/2017 o autor postulou pelo desarquivamento do feito
para extração de cópias, sem dar prosseguimento ao feito
. Somente em 05/10/2021 o autor se manifestou nos autos (id. 67198546 - Pág. 1), quando já decorrido o prazo prescricional.

Intimado o autor a manifestar sobre a Prescrição Intercorrente, rebateu a ocorrência.

A prescrição é matéria de ordem pública descritas no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Assim, decorreu
mais de quatro anos a inércia do autor em dar prosseguimento ao feito.

No caso em tela o título executado trata-se de Cédula de Crédito Industrial, onde a prescrição do título é trienal, pois aplica-se a Lei n. 10931/2004:

Lei n. 10.931/2004:

Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

"Lei Uniforme:

CAPÍTULO XI DA PRESCRIÇÃO

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”

Como também o Código Civil:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial”

Entretanto, oportuno observar que essa Convenção, promulgada pelo Decreto 57.663/66, se refere à adoção de uma lei uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias, ou seja, é aplicável a títulos de crédito próprio.

No caso, a cédula de crédito bancária tem força de título executivo extrajudicial por força de Lei especial (artigo 28 da Lei n. 10.931/2004), não se confundindo com nenhum título de crédito.

Apesar de alguns entendimentos de harmonização do artigo 206, parágrafo 3º, inciso VIII com seu parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, entendo inaplicável, pois este último refere-se a títulos impróprios, quando a Cédula tratar-se de título bancário próprio regido por Lei especial própria, ou seja o prazo prescricional da Cédula Bancária é de 3 (três) anos. Salienta-se que os autos permaneceram em arquivo de 07/2017 até 10/2021.

É evidente que o título está prescrito, pelo decurso do prazo trienal, sem dar impulso processual.

Transcorreu o prazo de 3 (três) anos sem movimentação processual por inércia da parte exequente em adotar providencias necessárias para o andamento processual, com citação do executado
.

A prescrição intercorrente resta configurada quando, iniciado o processo, o autor queda-se inerte, como no caso em tela, deixando ultrapassar o prazo determinado em Lei ao seu prosseguimento.

(...)

Como é cediço, o Instituto da prescrição tem por fundamento a segurança jurídica proporcionada às relações jurídicas, fulminando a pretensão pelo transcurso do tempo associado à inércia do credor.

Mesmo intimado para se manifestar sobre a prescrição, o exequente não apresentou nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição, devendo-se, assim, pelo seu reconhecimento.

O autor tem a obrigação de dar continuidade à marcha processual. Houve desídia em promover o andamento do feito transcorrendo o prazo de prescrição do título após o ajuizamento da demanda.

É possível a prescrição intercorrente quando o exequente não se manifesta nos autos, sob pena do processo executivo tornar-se imprescritível e assim, violar o direito fundamental da duração razoável do processo previsto no art. 5, LXXVII do CF/88.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro de Ofício Extinto o processo, diante da prescrição intercorrente. Condeno o exequente nas custas e despesas processuais
. ”

A

prescrição intercorrente

é aquela que se verifica no curso da demanda, após
a citação da parte contrária
,
visa
ndo
punir o exequente não diligente, que, por desídia, deixa o feito paralisado por longo período de tempo, e não aquele que se depara com a ausência de bens penhoráveis e nada pode fazer a não ser tentar localizar elementos patrimoniais que possam assegurar a responsabilidade d
o devedor/
executad
o
; assim, a inércia inescusável da parte é verdadeiro pressuposto para que se possa cogitar da ocorrência dessa espécie de prescrição, afinal, conforme delimita o STJ, “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado
” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/12/2016), bem por isso que a “
jurisprudência
(daquela)
Corte é pacífica no sentido de que para reconhecimento

da

prescrição

intercorrente,

é

imprescindível

a comprovação da inércia do exequente, mediante a intimação pessoal do autor para diligenciar nos autos
” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, julgado em 18/08/2016).

A
ação fo
i
ajuizada em
16/04/2015,
e
no dia 27/07/2017, os autos foram remetidos ao
arquivo em
razão
da inércia do autor em dar
andamento
ao feito
(cf. I
d.
nº
114806594 -
p
ág.197
),
e o prazo prescricional foi suspenso pelo prazo de um ano
(
CPC/2015,
art.921, §4º
)
, voltando a correr em
27/07/2018
,
porém
,
somente no dia 05/10/2021, o autor manifestou-se nos autos para requerer o regular prosseguimento do feito (cf. Id. nº
114806596 -
p
ág. 1
).

Assim, quando proferida a sentença, em 07/10/2021, havia se passado mais de quatro anos do início do transcurso do lapso prescricional, incluindo neste período, a suspensão de 01 (um ano), prevista no §4º do art. 921 do CPC, restando, portanto, caracterizada a prescrição, o que aliás, sequer é questionado pelo exequente no presente apelo, cuja pretensão restringe-se ao pedido de modificação dos fundamentos da sentença, para que o processo seja extinto nos termos do art. 921 e seguintes do CPC/2015 (cf. Id. nº 114807958).

O art. 921 do CPC/2015 (antes da redação dada pela Lei nº 14.195/2021) autoriza a suspensão da execução “
quando o executado não possuir bens penhoráveis
” (inciso III), estabelecendo que o “
juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição
” (§1º), e que, “
decorrido o prazo de que trata o §1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”

(§4º).

E o art. 924 elenca as seguintes hipóteses de extinção da execução;
verbis
:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V -
ocorrer a prescrição intercorrente
.

A r. sentença realmente não utilizou os fundamentos dos artigos 921 e seguintes do CPC/2015 para
proclam
ar
, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão executiva
, contudo, tal fato, não modifica o desfecho da lide, porquanto, houve desídia do autor em dar andamento ao feito, e quando intimado para se manifestar sobre a prescrição, não apresentou nenhuma causa

interruptiva ou impeditiva, limitando-se a dizer que “
agiu em tempo de garantir seu

direito processual e ingressou com a ação necessária. Porém, pela falta

de

localização de bens dos devedores, esbarrou em um dispositivo legal que dispõe

que a execução deverá ser suspensa
” (cf. Id. nº
114807951 -
p
ág. 2
).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022